Tribunal: TCU
Processo: 004.428/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5227/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 004.428/2021-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcir Muniz de Almeida (XXX.016.207-XX); Anna Paula Cupello de Freitas (XXX.175.907-XX); Dirce Jurema Trindade Lyrio (XXX.990.447-XX); Edmor Gomes dos Santos (XXX.450.727-XX); Giannina Palmi Castagnino (XXX.261.907-XX); Lenira da Costa Tavora de Castro (XXX.619.547-XX); Marcia Fernandes de Paiva Barbosa (XXX.098.007-XX); Marilene Nunes da Silva (XXX.543.717-XX); Regina Celia da Silva Varello Coelho (XXX.820.617-XX); Rosely Frossard de Andrade (XXX.085.627-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.